Tribunal: TJSP
Processo: 1008828-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008828-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BENER
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, é apelado CIA
BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1008828-67.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 5a VARA CÍVEL
APELANTE: BENER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA.
APELADA: COMPANHIA BANDEIRANTES ARMAZENS GERAIS
VOTO No 31478
REVISIONAL. Prestação de serviços portuários. Tarifa de
armazenagem
de
contêineres.
Cobranças
abusivas.
Inocorrência. Tarifas constantes em tabela de preços pública,
disponível no website oficial do armazém. Ausência de vícios
de vontade na contratação ou cobranças indevidas. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
BENER
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (fls. 339/347) contra
a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de
Santos, Dra. Patrícia Naha (fls. 323/327), que julgou improcedentes os pedidos

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
da ação revisional de contrato de armazenagem ajuizada em face da Apelada,
COMPANHIA BANDEIRANTES ARMAZENS GERAIS.
Sustenta o Apelante (a) a participação na feira
EXPOMAFE
Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação
Industrial realizada no Centro de Exposições São Paulo em 07 a 11 de maio
de 2019; (b) importou, de forma transitória, bens para serem expostos na
mencionada feira conforme conhecimento de transportes marítimos que
instruem a petição inicial; (c) os contêineres contendo os bens foram
armazenados pela Apelada até o desembaraço aduaneiro; (d) a Apelada
cobrou R$ 55.085,28 (cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e vinte e oito
centavos) pela armazenagem de um dos contêineres por 10 (dez) dias; (e) a
operação em questão foi agenciada pela MSL do Brasil Agenciamento e
Transporte Ltda, que foi a sociedade responsável por indicar onde as
mercadorias seriam armazenadas “retirando, totalmente o poder do
importador, no caso a Apelante”; (f) os mercadorias importados no
regime aduaneiro especial de admissão temporária devem ser armazenadas
no recinto alfandegária, de modo que o caso versa sobre depósito necessário,
nos termos do art. 647, I do CC1; (g) a Apelada “[exige] valor
estratosféricos em comparação com o serviço realizado,
pois, o prazo de armazenagem é muito pequeno (10 dias)
para uma cobrança total gigante (mais de R$ 55 mil),
referente a apenas e tão somente 01 (uma) unidade de
carga”; (h) a cobrança viola o princípio da modicidade do Direito
1 Art. 647. É depósito necessário: [...] I - o que se faz em desempenho de obrigação legal;

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Administrativo, que “determina que os serviços públicos e a ele
equiparados deve ser cobrados de forma a não afetarem a
livre iniciativa, afastando a exorbitância, o que poderia
excluir atividades essenciais”; (i) o valor cobrado é exorbitante e
“trará à Apelante um profundo abalo em suas finanças,
podendo, abalar todo o seu planejamento financeiro de um
ano”; (j) o quantia cobrada pela armazenagem é “demasiadamente cara
e fora da realidade”; (k) nas faturas de cobrança dos outros contêineres
armazenados pela Apelada “inexistia a rubrica 'seguro ad
valorem' e agora surge com o impressionante valor de R$
9.794,34”; e (l) o Tribunal de Contas da União - TCU “constatou, no
tocante a armazenagem, não ter encontrado indicadores
financeiros
relativos
ao
custo
de
movimentação
de
contêineres que servissem para medir o parâmetro de
cobrança, vindo inclusive a criticar a atuação da ANTAQ
nesta falta de vigilância”. Pretende a reforma da r. sentença.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 353/358.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 375.
É o relatório.
O Apelante pretende a reforma da r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos da ação de revisão de tarifa de armazenagem de

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
contêiner no valor de R$ 55.085,28 (cinquenta e cinco mil, oitenta e cinco reais
e vinte e oito centavos).
Não lhe assiste razão.
Como bem decidido pelo juízo a quo, o Recorrente não
negou a contratação dos serviços da Recorrida e estava ciente das tarifas
cobradas pela armazenagem dos contêineres, posto afixadas em “Tabela de
Preços” disponível em seu website oficial e anualmente atualizada
(http://www.bandeiranteslog.com.br/ - fls. 287/293).
O Apelante, aliás, sequer alegou a existência de vícios de
vontade na contratação dos serviços de armazenagem ou cobranças em
desacordo com a tabela de preços, limitando-se a sustentar, em síntese,
suposta exorbitância e abusividade dos valores exigidos.
Em suma, como ausentes provas de vícios de vontade ou
cobranças indevidas, era mesmo de rigor a improcedência do pedido
revisional, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP:
“Pelo que se observa dos autos, a parte autora
importou mercadorias do Exterior que, no momento da
atracação do navio no Porto de Santos, deveriam ser
depositadas em recinto alfandegado para o respectivo desembaraço pela autoridade alfandegária.
A requerida, por sua vez, por meio de seus
armazéns, ofereceu o serviço de armazenagem e
guarda de mercadorias importadas, funcionando como
recinto alfandegado.
[...]
Não
se
poderia
alegar
desconhecimento
ou

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
surpresa acerca das taxas cobradas pela requerida,
tendo em vista a publicidade dos preços praticados
pela ré, não sendo suficiente a alegação de
abusividade com fundamento em dados comparativos da
armazenagem das mercadorias da autora importadas da
Suíça e Coréia do Sul em relação à Itália.
Assim, contratado o serviço e armazenagem do
contêiner, efetivamente prestado pela ré, não há
como acolher o argumento da parte autora de
abusividade, até porque decorrentes os respectivos
valores da liberdade de fixação pelos prestadores
de serviços, servindo como estímulo à concorrência
mercantil, ressaltando-se, ainda, a publicidade da
Tabela de Preço, que é renovada anualmente, sendo
de praxe sua negociação entre os importadores e os
prestadores de serviços aduaneiros.
[...]
A
par
disso,
ausente
o
adimplemento
da
contraprestação pelo serviço de armazenagem na data
do ajuizamento da ação, e afastado o argumento de
abusividade do valor cobrado, tem a ré o direito de
se recusar à entrega do bem, não se podendo falar
em ato ilícito e, tampouco, na configuração de
esbulho.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (R$
56.000,00 fl. 153), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator